Tribunal: TJES
Processo: 0017924-32.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017924-32.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

APELADO: FRANCISCO LUIZ GRACIOTTI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO LUIZ GRACIOTTI em ação indenizatória c/c obrigação de fazer, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante viagem interestadual, com alegações de responsabilidade civil por danos materiais, morais, estéticos e pagamento de pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente; (ii) estabelecer a existência de culpa concorrente da vítima; (iii) determinar a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice; (iv) analisar a possibilidade de suspensão da incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais em razão da liquidação extrajudicial da seguradora; e (v) verificar a adequação dos valores arbitrados a título de danos e da obrigação de pensionamento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme os arts. 734 e 735 do Código Civil, não sendo afastada por culpa de terceiro ou condições climáticas adversas, caracterizadas como fortuito interno.

Não restou comprovada a culpa concorrente da vítima, por ausência de prova quanto ao não uso do cinto de segurança, sendo insuficiente a anotação de “ignorado” no boletim de ocorrência.

A alegação de caso fortuito decorrente de mau tempo foi afastada, pois não descaracteriza o dever de cautela do condutor nem rompe o nexo causal, conforme jurisprudência do STJ.

A seguradora, ao integrar a lide por denunciação e apresentar defesa, pode ser responsabilizada solidariamente com a transportadora, nos termos da Súmula 537 do STJ, observados os limites da apólice.

A alegação de que a seguradora está em regime de liquidação extrajudicial não impede a continuidade da ação de conhecimento, sendo questão a ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença.

Comprovadas as lesões permanentes decorrentes do acidente, é devida a pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil, ainda que o autor já percebesse benefício previdenciário.

Correta a fixação da idade limite de 70 anos para o pensionamento, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

Os danos materiais relativos às despesas médicas restaram demonstrados e devem ser reembolsados mediante apresentação de comprovantes idôneos.

o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual reduz-se o valor da indenização para R$30.000,00 (trinta mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Quanto aos danos estéticos,
tratando-se as lesões de natureza leve, tem-se por necessário
a redução da condenação para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O transportador responde objetivamente por danos causados a passageiros durante o transporte, salvo prova de causa excludente.

A inexistência de prova do não uso do cinto de segurança impede o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

A seguradora litisdenunciada pode ser responsabilizada solidariamente com a transportadora, nos limites da apólice, ao aceitar a denunciação e contestar o mérito.

O regime de liquidação extrajudicial da seguradora não impede a constituição do crédito em ação de conhecimento, sendo matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.

É devida a pensão mensal vitalícia quando comprovada incapacidade laboral permanente decorrente do acidente, ainda que o autor perceba benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734, 735 e 950; CPC, art. 489; Súmula 537/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.833.722/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 03.12.2020, DJe 15.03.2021; STJ, REsp 1.335.428/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015; TJES, Apel. Cív. 0000635-19.2010.8.08.0038, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24.04.2018; TJ-SC, AC 0007434-97.2011.8.24.0038, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 26.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017924-32.2010.8.08.0048

APELANTE (S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO (S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, FRANCISCO LUIZ GRACIOTTI

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
e

recurso adesivo manejado por
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
FRANCISCO LUIZ GRACIOTTI,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, sustenta a requerida,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A,
nas razões de seu inconformismo (fls. 750/777), que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial e, caso haja condenação, deverá a certidão de crédito excluir a incidência de juros de mora, correção monetária e eventuais penas de cláusulas contratuais, bem como ser habilitado o crédito no quadro geral de credores.

Aduz, ademais, a ausência de nexo causal e a configuração de caso fortuito, o que resulta em excludente de responsabilidade.

Afirma, também, que os autores deixaram de provar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, de modo que, por falta de indícios de efetiva ocorrência, não há dano a ser indenizado.

Caso não acatada a tese de excludente de responsabilidade, pontua ser necessária a redução do valor referente aos danos morais, vez que a parte autora concorreu, ainda que minimamente, para o resultado em razão da sua conduta.

Assevera inexistir solidariedade passiva entre ela e a denunciante, porquanto as cláusulas contratuais, que devem ser interpretadas restritivamente, implicam apenas na obrigação da seguradora em proceder ao reembolso da quantia despendida, nos limites da apólice.

Prossegue aduzindo que não há comprovação nos autos da incapacidade laborativa sustentada pelo autor, contudo, em caso de pensionamento, deverá ser limitado a 01 (um) salário-mínimo, sem acréscimo de qualquer outro valor.

Por fim, destaca que enquanto perdurar a liquidação extrajudicial, o título executivo não poderá ser executado judicialmente.

Por seu turno,
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
às fls. 817/844, aponta a culpa concorrente do apelado tendo em vista a ausência do uso do cinto de segurança durante a viagem.

Caso rejeitada a tese da culpa concorrente, defende ser necessária a redução da quantia referente aos danos morais e estéticos, bem como a incidência dos juros de mora e correção a partir da data do arbitramento do
quantum
indenizatório, e não da data da citação.

Assevera que o apelado já recebia pensão por invalidez antes da ocorrência do acidente e, assim, não houve qualquer mudança fática que justificasse o pagamento da pensão mensal vitalícia. Subsidiariamente, não se entendendo pelo afastamento, deve ser fixado o termo final do pagamento das pensões a data em que o autor completar 70 anos.

E mais: não há que se falar em juros sobre pensão mensal em data anterior ao seu efetivo vencimento.

Sustenta, ainda, que custeou todas as despesas que o apelado teve em decorrência do acidente, devendo ser declarada a inexistência do dever de pagamento dos mencionados encargos ou, subsidiariamente, que estes sejam abatidos dos valores já pagos.

Por fim, requer o abatimento do valor levantado pelo autor referente aos honorários periciais depositados em duplicidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O Código Civil, ao tratar do contrato de transporte, disciplinou nos arts. 734 e 735:

“Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas
e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
”.

Art. 735.

A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. (grifos próprios)

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:
"Ocorrido o acidente que vitimou o viajante, subsistirá a responsabilidade do transportador, a despeito da ausência de culpa, porque esta é despicienda em face da teoria do risco, a única compatível com a cláusula de incolumidade, ínsita no contrato de transporte." (
FILHO, Sergio C. Programa de Responsabilidade Civil - 16ª Edição 2023. 16. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023, p.379
)

Fixadas tais premissas, infere-se dos autos que
FRANCISCO LUIZ GRACIOTTI
ingressou com a presente demanda indenizatória, visando a condenação de
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL TRANSPORTES TURISMO LTDA,
por força de danos sofridos em decorrência de alegado acidente automobilístico ocorrido ao tempo em que se encontrava embarcado no ônibus da requerida, em viagem de Rondônia ao Espírito Santo.

A despeito de a recorrente,
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
afirmar que a vítima concorreu para o resultado danoso, em razão de não estar utilizando o cinto de segurança no momento da colisão, razão não lhe assiste.

Isso porque, não vislumbro qualquer elemento de convicção a alicerçar dita tese, mesmo porque a respeito o Boletim de Acidente de fl. 34 registra como “ignorado” e
passageiros do ônibus suportaram lesões físicas em graus diversos, inclusive com alguns indo a óbito.

Dessa forma, não há se falar em culpa concorrente da vítima pelo evento danoso, porquanto ausente prova de que esta tenha adotado conduta capaz de contribuir para a ocorrência do sinistro.

Acerca do tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE COLETIVO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ACIDENTE. DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. EMPRESA SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA. ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
[...]
4. - Dispõe o artigo 738, parágrafo único, do Código Civil, que Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá eqüitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Deve-se considerar, ainda, que A imposição do uso do cinto de segurança, inserida no art. 65 da Lei n. 9.503/97, compõe o capítulo das normas gerais de circulação e conduta (capítulo III). Seu descumprimento, portanto, corresponde à infração praticada na direção do automóvel, devendo as consequências do ato recaírem sobre o condutor (RESP 1335428/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10-11-2015, DJe 19-11-2015), de forma que caberia ao motorista do veículo coletivo zelar também pela efetiva utilização do item de segurança pelos passageiros sob sua condução.
Assim, o não uso pelo passageiro do mencionado equipamento de segurança não afasta a responsabilidade da empresa prestadora do serviço de transporte. 5. - Caso concreto em que não ficou demonstrado que a autora, na ocasião do acidente automobilístico, estivesse sem o cinto de segurança, não se podendo atribuir a ela culpa concorrente pelo resultado danoso que experimentou.
6. - O dano moral é presumido nas hipóteses de lesões físicas decorrentes de acidentes automobilísticos, não se podendo qualificar como mero aborrecimento toda a angústia e sofrimento suportados pela autora como decorrência da dor física a ela impingida pela conduta da ré, lesiva de seu patrimônio subjetivo, sendo desnecessária a produção de provas nesse sentido. 7. - Demonstrados a conduta da ré, os danos suportados pela autora e o nexo de causalidade entre eles, configurada está a responsabilidade civil da ré.
[...]
12. - Recursos interpostos pela ré e pela seguradora litisdenunciada parcialmente providos.
(TJES; Apl 0000635-19.2010.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Por sua vez, a seguradora alega a ocorrência de caso fortuito, em razão do mau tempo no dia do sinistro.

Como se sabe, o caso fortuito, em matéria de responsabilidade do transportador, se divide em interno e externo.

O primeiro refere-se a um fato imprevisível e inevitável que, ligado à organização da empresa, se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O segundo, por sua vez, embora também seja um fato imprevisível e inevitável, não há qualquer relação com a organização do negócio.

Acerca do tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
"
compreende-se na responsabilidade objetiva do transportador pelo acidente com o passageiro, qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno
"
(REsp 1.833.722/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 15/3/2021).

Consta dos autos o BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO nº 381.966 (fls. 26/73) - não infirmado por qualquer outro meio probatório -, do qual se extrai que o condutor do ônibus da primeira requerida invadiu a contramão, colidindo com a carreta que seguia normalmente no sentido contrário.

Neste caso, evidente que o mau tempo não afasta o dever indenizatório. Afinal, em situação tal caberia ao motorista dirigir com maior cautela, prudência e atenção, inexistindo comprovação de que esse fator, por si só, restou preponderante para que aquele invadisse a contramão de direção e atingisse outro veículo.

Patente, portanto, a responsabilidade da transportadora, pois evidenciados o dano e o nexo de causalidade com o agir do motorista da apelante, mormente
in casu
em que sequer houve culpa de terceiro.

Por outro lado, não obstante a alegação da seguradora de que inexiste responsabilidade solidária entre ela e a empresa denunciante pela indenização, a Súmula 537 do STJ enuncia que
“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”. (SÚMULA 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Em assim sendo, no
tocante ao pedido de suspensão da incidência de juros, correção monetária e penalidades contratuais, já assentou este Tribunal, ao apreciar hipótese bastante similar, envolvendo, inclusive, a mesma seguradora, que
“
a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença, porquanto a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa
”.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016515-16.2013.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA)

Portanto, considerando que ainda pendente a efetiva constituição do crédito, ante a atual fase processual, faz-se necessário que eventual habilitação no quadro geral de credores aguarde o trânsito em julgado, momento em que o valor devido estará acobertado pela coisa julgada.

DOS DANOS MATERIAIS

Com relação aos danos materiais, o juízo
a quo
afirmou não haver dúvidas de que o ato ilícito cometido pela Eucatur resultou em graves lesões físicas ao recorrido, prejudicando-o em suas atividades diárias e laborais, além de submetê-lo a diversos tratamentos necessários para recuperação daquelas.

Nesse cenário, tenho que os gastos apresentados se relacionam com o acidente narrado na inicial, até porque, em relatório médico anexado à fl. 86, há registro de que
“Em maio de 2008 fraturou o antebraço esquerdo, foi operado e atualmente com grande limitação de movimentos mão e antebraço”
.

Embora a litisdenunciada tenha impugnado ditos comprovante, o fez genericamente, limitando-se a dizer que o recorrido não demonstrou o liame desses documentos com o acidente, o que, portanto, não comporta acolhimento.

De conseguinte, deve ser mantido o capítulo referente ao custeio das despesas inerentes ao acidente lá descritas.

E em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária deverá se dar a partir do efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43, STJ).

DO PENSIONAMENTO

Verifica-se que o autor, conforme prova pericial produzida no juízo de origem (fls. 469/485), sofreu lesões que o incapacitam permanentemente para realização do seu labor ou de qualquer outro.

Questionado o
expert
se a incapacidade era parcial ou total, assim respondeu:

Em qual grau (0-100%), o Sr. Perito classificaria as sequelas que o autor se diz portadora?

R: Grau máximo de incapacidade funcional do membro superior esquerdo (referente a perda total do uso de um dos membros superiores)o que corresponde a 70% Incapacidade.

Se provocou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? R: Sim.

Se o Sr. Perito pode informar se o Requerente ficará impossibilitado para o trabalho? Caso positivo, para quais tipos de trabalho? Por quê? E qual o grau da incapacidade?

R: Sim, Existe incapacidade laborativa Permanente, Grau máximo.

Se o Requerente apresentava lesões anteriores ao acidente? Se sim, se estas lesões possuem alguma relação com as lesões atuais?

R: Não.

Assim, embora a primeira requerida informar que o autor recebia, desde 16/08/2006, auxílio-doença acidentário pelo INSS, por meio do Benefício de n. 517.723.415-7, Espécie 31, o qual lhe proporcionava uma renda mensal em torno de 5,61 salários mínimos, e que, portanto, não teria havido qualquer mudança fática que justificasse o pagamento da pensão mensal vitalícia, verifico que o sinistro contribuiu para a redução laboral do recorrido, mormente pela ausência de lesões anteriores ao acidente.

Portanto, sobrevindo com o acidente incapacidade definitiva, impossibilitando o requerente de exercer seu labor, ressai devido o pagamento de pensão mensal, nos termos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial.
Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte.
" (TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Quanto à irresignação relativa à idade estipulada na sentença como limite para a obrigação de pensionamento, entendo que não prospera, porquanto em hipótese tal é firme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
3. Quanto ao cabimento do pensionamento verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e quando não houver comprovação da atividade laboral será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos.

4. Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, a data limite de 75 (setenta e cinco anos) estabelecida pelo Tribunal a quo, para aferição dos lucros cessantes não destoa do entendimento desta Corte Superior, a qual entende que "a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira"
(AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).

5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais e de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por danos estéticos. 6. No que diz respeito à impossibilidade de cumulatividade de danos morais com danos estéticos, constata-se que esse tema, apesar da oposição de embargos declaratórios, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente o indispensável prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.

6.1. Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo Diploma, pois somente dessa forma o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.369.233/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 13/3/2019.)

Além do mais, forçoso reconhecer o acerto da sentença quanto ao pensionamento de 01 (um) salário-mínimo mensal, pois a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que referido valor deve ser utilizado como parâmetro, quando a informalidade do labor não puder comprovar o montante auferido.

Destaco que o pensionamento é devido a partir do evento danoso, qual seja, o acidente sofrido em 22/05/2008.

Por fim, considerando que o pensionamento mensal é prestação de trato sucessivo, sobre o valor das parcelas vencidas devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária do respectivo vencimento, que deverá se dar todo dia 05 de cada mês.

DOS DANOS MORAIS

Quanto à indenização pelos danos morais sofridos, é certo que as lesões causadas pelo acidente foram capazes de causar ao autor demasiada angústia e prejuízo, de modo que configurado está o dano moral. Isso porque, além de submetê-lo a diversos procedimentos médicos após a ocorrência do sinistro, também o impossibilitaram de exercer atividades laborais.

Contudo, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa,
reduzo o valor da indenização para R$30.000,00 (trinta mil reais)
, por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Em caso próximo, assim decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 735, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. LESÕES COM FRATURAS NOS DOIS MEMBROS INFERIRES. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) QUE NÃO DESTOA DOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na hipótese restou verificado que a Empresa Recorrente era responsável pelo transporte da Recorrida, que adquiriu pacote turístico para os fins de participar de romaria até o Centro Religioso de Aparecida do Norte, resta atraída a hipótese de responsabilidade objetiva do transportadora que, por seu turno, não pode opor fato ou culpa de terceiro, contra quem possa vir a ter Ação Regressiva, nos termos preconizados no artigo 735, do Código Civil. II. Demonstrado o nexo de causalidade entre os ferimentos o ocasionados na Recorrida, que teve fratura exposta da fíbula distal direita e fratura fechada do maleolo lateral do tornozelo esquerdo, restando incapacitada para os fins de exercer suas atividades profissionais, verifica-se, de plano, o nexo de causalidade entre o acidente envolvendo o veículo que a transportava e as lesões em seu corpo, não sendo revelado qualquer liame da conduta da Recorrida no agravamento ou concorrência para o acidente, o que impossibilita o afastamento da responsabilidade objetiva prevista legalmente. III. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tal previsão foi inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático. lV.
Diante da gravidade das lesões provocados no grave acidente que acometeu o ônibus que transportava a Recorrida, ocasião em que, inclusive, veio a falecer sua irmã que estava acomodada ao seu lado, bem como que levou a mesma a ter que realizar cirurgia em ambos os membros inferiores, além de dificultoso processo de reabilitação demonstrado nos autos, a indenização, em caso de acidente de trânsito, sem morte, em caso análogo ao dos autos, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como se verificou nos autos em relação à Recorrida, não se revela valor exorbitante.
V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0006470-84.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/09/2021; DJES 04/10/2021)

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ.

DOS DANOS ESTÉTICOS

Pelo laudo pericial (fls. 468/486), observa-se que o requerente apresenta sequelas externas do acidente, como deformidade residual no antebraço esquerdo, mão e punho, cicatriz em face medial de coxa distal junto ao joelho esquerdo e deformidade em garra da mão esquerda.

Assim, tem-se por adequada a sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Imperioso trazer à baila que, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
É cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando são passíveis de identificação em separado
(...)”
(AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013).

Assim, não há falar em
bis in idem
pela condenação ao pagamento de tais danos cumulativamente, considerando, inclusive, o teor da Súmula n° 387 do Superior Tribunal de Justiça: “É
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Contudo, tratando-se de lesões de natureza leve, tenho por necessária
a redução da condenação para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O egrégio TJMG, inclusive, em precedente análogo, quantificou o dano estético em tal patamar. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. DANO MORAL E ESTÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória, por meio da qual alega o autor que sofreu acidente de trânsito em 01/08/2014 causado pelos réus, resultando em lesões com sequelas permanentes. Pleiteou reparação por danos morais e estéticos, além de pensionamento mensal, em razão da incapacidade parcial permanente. II. Questão em discussão
[...]

8. A indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 é suficiente para reparar impacto psicológico e as limitações geradas pelo acidente, ao passo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de danos estéticos também se revela adequado, refletindo a deformidade corpórea moderada constatada em laudo pericial.
9. Observados os critérios do §2º do art. 85 do CPC, não há que se falar em elevação do percentual dos honorários de sucumbência. lV. Dispositivo e tese 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Evidenciada a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito em questão, deve ser reconhecido seu dever de indenizar o autor pelos danos sofridos. 2. É lícita a fixação de pensão mensal proporcional ao grau de incapacidade laboral permanente. 3. O direito à integridade física e psíquica merece especial proteção do estado-juiz, sendo certo que a sua violação constitui lesão de interesses existenciais do indivíduo, acarretando, evidentemente, dano moral ao lesado. 4. O dano estético é entendido como a lesão consistente em uma duradoura transformação corporal do ser humano. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 949 e 950.
(TJMG; APCV 6025630-22.2015.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 12/02/2025; DJEMG 12/02/2025)

DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM DUPLICIDADE

Por fim, a empresa recorrente alega o pagamento em duplicidade de honorários periciais, juntando comprovante de depósito à fl. 416.

Tendo em vista que o valor pago pela seguradora (fls. 411/412) foi suficiente para quitação dos honorários periciais, reconheço a duplicidade dos depósitos, devendo, assim, ser restituído o valor pago pela transportadora apelante.

Ante o exposto,
conheço
das apelações e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
para: (i) reduzir o valor das indenizações por danos moral e estético para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 5.000,00 (sete mil reais), respectivamente; (ii) determinar a restituição, à transportadora requerida, do depósito judicial no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), alusivos ao pagamento dos honorários periciais em duplicidade.

No mais, mantenho inalterada a distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.